Tribunal: TJPA
Processo: 0026926-41.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026926-41.2011.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS

APELADO: EDNA MARIA DOS SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0026926-41.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS S/A

APELADA: EDNA MARIA DOS SANTOS LIMA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE DA ATUAL SEGURADORA – RESISTÊNCIA ILEGAL – DIREITO AO ACESSO DE INFORMAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO – OBSERVÂNCIA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, observa-se que a autora obedeceu aos requisitos para a propositura da ação, apresentando suas razões que justificam a necessidade de obtenção da apólice e do contrato de seguro de vida firmado com o banco requerido, ora apelante, tendo esclarecido que considerou o valor pago a título de indenização ínfimo e que por conta disso, a apresentação dos documentos citados se mostrava imperioso para se saber o exato valor do capital segurado, até mesmo para efeitos de prestação de contas, justificando assim, o pleito de exibição da cópia do instrumento, com vistas a proporcionar a própria defesa dos seus interesses.

2-
O banco apelante, por sua vez, restringe-se a afirmar que o seguro fora inicialmente firmado com a empresa SASSE Cia de Seguros, tendo, posteriormente, o seguro sido encampado, o que justificaria a impossibilidade por parte do recorrente de juntar os documentos solicitados, entretanto, se este, atualmente, é quem detém a responsabilidade pelo seguro frente à parte autora, a ele também cabe o ônus de obter a documentação atinente ao contrato, não se mostrando razoável fazer com que a beneficiária olvide esforços para obter os referidos documentos junto a um terceiro.

3-
Ademais, verifica-se que o apelante em momento algum contestou a relação jurídica entre as partes, fato que ratifica o direito da apelada de ver exibido a documentação requerida, mormente por ter natureza comum, porquanto diretamente ligada à relação jurídica entabulada entre os litigantes.

4-
Por fim, convém salientar que a
obrigação da instituição financeira em exibir o suposto contrato, decorre da sua própria atividade econômica, sem falar que o consumidor possui o direito básico de acesso a informações claras e adequadas sobre eventuais serviços contratados (art. 6º, III, do CDC).

5-Recurso Conhecido e Desprovido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

BANCO BRADESCO SEGUROS S/A
e apelada EDNA MARIA DOS SANTOS LIMA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0026926-41.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS S/A

APELADA: EDNA MARIA DOS SANTOS LIMA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BRADESCO SEGUROS

S/A
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
, ajuizada por
EDNA MARIA DOS SANTOS LIMA,
julgou procedente o pedido formulado na inicial.

A autora, ora apelada, ingressou com a ação acima mencionada, objetivando compelir o réu a apresentar a apólice e o contrato de seguro de vida em nome de seu falecido marido, Ubiracy da Silva Lima, para fins de cobrança.

Devidamente citado, o banco requerido deixou de apresentar contestação, tendo apenas peticionado no sentido de que o grupo de seguro questionado havia sido encampado pela SASSE Cia de Seguros.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 415975) que julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando que o banco requerido apresentasse apólice e contrato de seguro de vida em nome de seu falecido marido, Ubiracy da Silva Lima, no prazo de 10 (dez) dias, condenando o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
BANCO BRADESCO SEGUROS S/A
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 415976), alegando que o contrato de seguro de vida fora inicialmente firmado com a SASSE Cia de Seguros, tendo, posteriormente, sido encampado, o que impossibilitaria a localização do cartão proposta, ressaltando que a única documentação que a empresa apelante possui é o termo de transferência.

Aduz também que resta impossibilitado de emitir certificado em nome dos segurados, tendo em vista a ausência do cadastro dos segurados, ressaltando ainda que não possui a documentação atinente ao contrato objeto da presente demanda, afirmando a necessidade de chamamento à lide da empresa SASSE Cia de Seguros para proceder a juntada da documentação.

Sustenta que, mesmo diante da ausência de documentação, o pagamento da indenização securitária fora realizado regularmente obedecendo a declaração de herdeiros legais.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada improcedente, com a consequente intimação da empresa SASSE Cia de Seguros para que a mesma possa juntar aos autos a documentação requerida pela autora, ora apelada.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão ID 415977.

Coube-me, por distribuição, o julgamento do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 476299), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 527378.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão na sentença proferida pelo Juízo de 1º grau que julgou procedente a ação cautelar de exibição de documentos, determinando ao banco recorrente que apresentasse cópia da apólice e do contrato de seguro de vida em nome do falecido marido da autora, ora apelada, no prazo de 10 (dez) dias.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a autora obedeceu aos requisitos para a propositura da ação, apresentando suas razões que justificam a necessidade de obtenção da apólice e do contrato de seguro de vida firmado com o banco requerido, ora apelante, tendo esclarecido que considerou o valor pago a título de indenização ínfimo e que por conta disso, a apresentação dos documentos citados se mostrava imperioso para se saber o exato valor do capital segurado, até mesmo para efeitos de prestação de contas, justificando assim, o pleito de exibição da cópia do instrumento, com vistas a proporcionar a própria defesa dos seus interesses.

O banco apelante, por sua vez, restringe-se a afirmar que o seguro fora inicialmente firmado com a empresa SASSE Cia de Seguros, tendo, posteriormente, o seguro sido encampado, o que justificaria a impossibilidade por parte do recorrente de juntar os documentos solicitados, entretanto, se este, atualmente, é quem detém a responsabilidade pelo seguro frente à parte autora, a ele também cabe o ônus de obter a documentação atinente ao contrato, não se mostrando razoável fazer com que a beneficiária olvide esforços para obter os referidos documentos junto a um terceiro.

Ademais, verifica-se que o apelante em momento algum contestou a relação jurídica entre as partes, fato que ratifica o direito da apelada de ver exibida a documentação requerida, mormente por ter natureza comum, porquanto diretamente ligada à relação jurídica entabulada entre os litigantes.

A respeito do assunto, Luiz Orione Neto preleciona:

Por expressa determinação do art. 844, II, do CPC, somente podem ser alvo de exibição judicial os documentos próprios ou comuns, ou seja, que pertençam exclusivamente ao autor, ou a ele e outra pessoa, que pode ser ou não o atual detentor. Se o documento a ser exibido não retrata qualquer relação jurídica ou fática entre o requerente da medida e o requerido, e nem mesmo entre o requerente e terceiro, impossível a sua exibição. (ORIONO NETO, Luiz. Processo Cautelar. São Paulo: Saraiva, 2004, págs. 328-329).

No mesmo sentido, é a Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMPRESA ESTIPULANTE. 1. ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DA LIDE PRINCIPAL QUE NÃO PODE SER DITO PRESCRITO NESTE MOMENTO, PORQUANTO DEPENDE DE PROVA.
2. DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. EMPRESA NÃO PODE PRIVAR SEGURADO DE CONHECER OS TERMOS DO PACTO FIRMADO.
ADEMAIS, EM CASO DE SEGURO EM GRUPO AS INFORMAÇÕES SOBRE O CONTEÚDO DO CONTRATO SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ESTIPULANTE QUE ATUA COMO REPRESENTANTE DIRETA DO BENEFICIÁRIO.
DEVER DE EXIBIÇÃO MANTIDO. 3. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL À EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS.
CUSTAS PROCESSUAIS E VERBA DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER SUPORTADAS PELA DEMANDADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §§ 1º, 8º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0314163-61.2014.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Raulino Jacó Brüning, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 08-03-2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - REQUISITOS PREENCHIDOS - PRETENSÃO RESISTIDA - NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO ART. 20 DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Tratando-se de documento comum às partes e demonstrada a existência de relação contratual, prospera a pretensão da parte autora de exigir que seja exibida cópia do instrumento, com vistas a proporcionar a defesa dos seus interesses.
Preliminar rejeitada.
Comprovada a relação jurídica entre as partes e o não cumprimento do dever de prestar acesso ao documento exigido, não merece reparo a sentença que reconhece procedência no pedido cautelar de exibição de documento.
Não há de ser modificada verba honorária fixada em consonância com as diretrizes traçadas no art. 20 e parágrafos do CPC. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-BA - APL: 00163271320108050080, Relator: Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATO DE SEGURO VINCULADO A FINANCIAMENTO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - PRELIMINAR REJEITADA - DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES - DEVER DE EXIBIR - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE.
1. A instituição financeira que participa da comercialização de seguro vinculado ao financiamento, cobrando taxa a esse título, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que visa a exibição do contrato de seguro e de sua apólice. 2. Tratando-se de documento comum às partes, de acordo com o preceito constante do atigo 358, III, do CPC, vedada é a negativa de sua exibição.
3. Consoante preconizado no art. 20, § 4º, do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores, a verba honorária de sucumbência deve ser fixada pelo juiz, de forma equitativa e com observância dos critérios estabelecidos nas alíneas a, b e c do § 3º do citado dispositivo legal.

(TJ-MG - AC: 10707120033055001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATO DE SEGURO - DOCUMENTO COMUM - DIREITO À INFORMAÇÃO - DEVER DE EXIBIÇÃO.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CONSEQUÊNCIA - BUSCA E APREENSÃO DOS DOCUMENTOS. -
Em se tratando o pedido de exibição de documentos comuns e de interesse de ambas as partes, devem ser deferidas suas exibições, nos termos da legislação vigente, não se entendendo a resistência da parte ré em apresentá-los.
- É indevida a aplicação da multa diária, bem como não é adequado considerar a confissão da parte ré quanto aos fatos que a parte autora queria provar com os documentos requeridos na inicial com o intuito de obrigá-la a apresentar os contratos de titularidade dos seus clientes, pois a conseqüência processual própria da não apresentação é a busca e apreensão desses documentos.

(TJ-MG - AC: 10024080739717001 MG, Relator: Sebastião Pereira de Souza, Data de Julgamento: 06/03/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2013)

Por fim, convém salientar que a
obrigação da instituição financeira em exibir o suposto contrato, decorre da sua própria atividade econômica, sem falar que o consumidor possui o direito básico de acesso a informações claras e adequadas sobre eventuais serviços contratados (art. 6º, III, do CDC).

Desta feita, não merece reparos a sentença que determinou a exibição dos documentos requisitados pela parte autora, diante da comprovação de todos os requisitos necessários para a obtenção da referida documentação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que julgou procedente a ação cautelar de exibição de documento.

É COMO VOTO
.

Desa.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Relatora

Belém, 08/09/2020